Tribunal: TJMT
Processo: 1034463-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034463-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 037.419.171-92 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica sem aviso prévio e sem inadimplência, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob argumento que restou comprovado a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Opino por manter a liminar (ID 38517368);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, registro que apenas a parte promovente, ora Recorrente, recorreu visando a majoração do valor fixado a título de dano moral.

A parte Recorrente afirmou que, possui linha telefônica junto à empresa Recorrida, referente ao terminal (65) 99316-3516, entretanto, sustentou que a Recorrida bloqueou sua linha telefônica, impedindo de realizar e receber ligações, sem ao menos notificar previamente. Sustentou ainda que até a data do ajuizamento da ação a Recorrida ainda não havia reativado o número, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais, ante a injustificável suspensão dos serviços, considerando a adimplência do Recorrente.

Arguiu que, não conseguiu solucionar o problema administrativamente com a Recorrida, conforme protocolo (n. 2020703404484) indicado nos autos.

O bloqueio da linha telefônica restou incontroverso nos autos, porquanto a Recorrida confessou que este se deu pela inadimplência da parte Recorrente referente aos pagamentos dos meses de abril/2020 e junho/2020, sem, no entanto, nada comprovar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o Recorrente comprovou a adimplência com os pagamentos relativos à linha telefônica de nº (65) 99316-3516, visto que colacionou aos autos tela do próprio sistema da Recorrida, na qual consta os pagamentos dos débitos referentes aos meses de abril/2020 e junho/2020.

Portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte Recorrente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021